Tribunal: TCU
Processo: 023.219/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sig Sauer Inc. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1816/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Sig Sauer Inc. (peças 71-72) contra o Acórdão 215/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerou improcedente representação formulada pela recorrente a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 48/2022, sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, cujo objeto é a aquisição de armas de fogo, tipo carabina calibre 5,56x45mm, acompanhadas dos respectivos acessórios e peças de reposição; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 74-75), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausente a legitimidade recursal; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU) nem sequer formulou pedido nesse sentido; e Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e art. 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.219/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Sig Sauer Inc. 1.2. Interessado: Polícia Rodoviária Federal (00.394.494/0104-41). 1.3. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Mariana Araujo Becker (14675/OAB-DF), Julio Cesar Oliveira Silva (71313/OAB-DF) e outros, representando Sig do Brasil Comércio de Armas e Munições Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.